Tribunal: STF
Processo: HC 267293
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edgar Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento da pena pecuniária de 39 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do art. 311, § 2º, III, na forma do art. 70, e ainda no art. 297, caput, c/c art. 304, todos do Código Penal.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de bis in idem diante da necessidade de aplicação do princípio da consunção, uma vez que as acusações dos crimes descritos no art. 311, § 2º, III, e no art. 180, caput, do CP, estão inseridos no mesmo contexto fático, possuindo nexo de dependência. 
Diz, quanto ao tipo do art. 297, caput, c/c art. 304, do CP, que a conduta seria atípica.
Sustenta, ainda, a possibilidade de fixação de regime semiaberto ao agente reincidente, dado que a pena fixada foi inferior a 8 anos.
Requer, ao final,
“[4.1] A concessão da medida liminar para deferir que o paciente aguarde em regime aberto (ou se o caso semiaberto) a decisão do julgamento do mérito do presente habeas corpus. 
[4.2] No mérito, a concessão do habeas corpus para: 
[4.2.1] Decretar, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, a absolvição do paciente quanto á acusação da prática do crime previsto no artigo 297, “caput”, combinado com o artigo 304, ambos do CP, por atipicidade de conduta, com redimensionamento da pena e alteração do regime prisional; 
[4.2.2] Quer seja pelo princípio da consunção, quer seja pela especialidade, afastar a condenação em relação ao artigo 180 “caput” do CP, remanescendo na hipótese tão-só a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo estabelecida no tipo previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, com o decote da pena e a alteração do regime prisional para mais brando. 
[4.2.3] A fixação do regime prisional inicial semiaberto. 
[4.3] Se o caso, que seja notificada DD. Autoridade(s) coatora(s) a prestar as informações de estilo. Por fim, em não sendo recebido e/ou conhecido o presente remédio constitucional, ainda assim, em vista ao claro e manifestado constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, rogamos, ainda que de ofício seja deferida a concessão do habeas corpus, por ser igualmente de Justiça. ” (e-doc. 1, p. 17)
É o relatório. Decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão colegiada proferida pelo STJ, ora autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente